Tribunal: TJSP
Processo: 1017906-12.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553555
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1017906-12.2019.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E
SAÚDE. - INTS, é embargado TAXCO LOCADORA DE BENS LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e CLAUDIO HAMILTON.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCONDES D'ANGELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017906-12.2019.8.26.0554/50000 -Voto no
2
Recurso de Embargos de Declaração no 1017906-12.2019.8.26.0554/50000.
Comarca: Santo André.
06a Vara Cível.
Processo no: 1017906-12.2019.8.26.0554.
Prolator ( a ): Juíza Bianca Ruffolo Chojniak.
Embargante ( s ): Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa
Tecnológica – INTS.
Embargado ( s ): Taxco Locadora de Bens Limitada – Micro Empresa.

VOTO No 48.857/2020.
RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – LOCAÇÃO
DE BEM MÓVEL – VEÍCULOS AUTOMOTORES – AÇÃO DE
COBRANÇA. Não se vislumbra omissão, contrariedade ou
obscuridade no Aresto embargado. Toda a matéria fática foi
devidamente analisada, não restando nenhum ponto sujeito à
apreciação judicial. Ausentes os pressupostos para se acolher a
irresignação. Recurso de embargos de declaração conhecido e
rejeitado.
Vistos.
Embargos de declaração opostos
por Instituto Nacional de Amparo à Pesquisa Tecnológica – INTS
com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
contra o Acórdão de folhas 319/323 que, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso de apelação manejado pela
embargante, mantendo sentença condenatória ao pagamento de
locativos e multa contratual.
A embargante defende omissão
acerca da cobrança indevida de faturas e limites de responsabilidade para pagamento de sinistros. Assertoa
contradição sobre a apregoada perda total do veículo, quando
houve indenização limitada a 30% ( trinta por cento ) sobre o
valor. Defende ausência de prova dos prejuízos suportados pela
embargada. Suscita omissão sobre documentos presentes nos
autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017906-12.2019.8.26.0554/50000 -Voto no
3
Pede a apreciação da matéria,
visando sanar os vícios apontados.
Este é o relatório.
Os embargos de declaração são
instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, e não
meio hábil ao reexame da causa. Com efeito, “a pretexto de
esclarecer ou completar o julgado, não pode o acórdão de
embargos de declaração alterá-lo” (RTJ 90/659).
THEOTONIO NEGRÃO traz o
seguinte julgado acerca do limite dos :
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A
maior elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro
material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de
recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção
do julgado e obter, em conseqüência, a desconstituição do ato decisório (RTJ
154/223)” (in “Código de Processo Civil e Legislação em Vigor”, 38a ed., São
Paulo: Saraiva, 2006, nota 6 ao art. 535, p. 658).
É
o
posicionamento
do
E.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em v. Acórdão relatado pelo
Ministro CELSO DE MELLO, o que segue: “como se sabe, os
embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer
obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que
eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal.
Essa modalidade recursal só permite o reexame do acórdão
embargado, quando utilizada com o específico objetivo de
viabilizar um pronunciamento jurisdicional de caráter integrativo-
retificador, vocacionado a afastar as situações de obscuridade,
omissão ou contradição, e a complementar e esclarecer o conteúdo
da decisão proferida. (...)” (EMB. DECL. No AG. REG. do Agravo
de Instrumento 552.548-9/ AC - 2a T. - j. em 04.03.2008).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017906-12.2019.8.26.0554/50000 -Voto no
4
JOSÉ FREDERICO MARQUES
ensinou que não se pode admitir, no julgamento dos embargos de
declaração, “(...) que se inove além dos limites da simples
declaração, para, indevidamente, se corrigirem errores in
judicando ou in procedendo, como se o recurso fosse de embargos
infringentes” (in “Manual de Direito Processual Civil”, vol. III, 6a
ed., São Paulo: Saraiva, 1982, p. 162, no 632, parte final), afinal,
pontificou PONTES DE MIRANDA que nos embargos de
declaração ao juiz não se pede que redecida, mas que reexprima
(in “Comentários ao Código de Processo Civil”, tomo VII, Rio de
Janeiro: Forense, 1975, pp. 399 e 400).
Em que pese o inconformismo
recursal, inexiste violação aos preceitos legais mencionados.
As faturas de números 1173 e
1174 são devidas, eis que pertinentes ao mês de março de 2016,
obrigação esta devida, conforme constou da fundamentação à
folha 322, quinto, sexto e sétimo parágrafos.
É devido o pagamento dos danos
carreados a veículo que se encontrava na posse da embargante,
consoante a dicção da cláusula 12 do contrato ( fundamentação à
folha 322, último parágrafo ).
A tal respeito, a embargante
suscita contradição, vez que o Aresto declarou ter ocorrido
pequenas avarias no veículo, ora salientando ter ocorrido perda
total.
Inexistente
a
contradição
mencionada, vez que a perda total refere-se a veículo sinistrado em
acidente de trânsito, enquanto as pequenas avarias mencionadas à
folha 323 dizem respeito a fato diverso, qual seja, diversos danos
de pequena monta a vários veículos locados, portanto, fatos que
não se confundem, inclusive havendo estabelecidas reparações
distintas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1017906-12.2019.8.26.0554/50000 -Voto no
5
Conforme já declinado ( folha 323
), constam comprovantes de despesas a corroborar a planilha de
custos juntada pela parte embagada, descabida a assertiva de
ausência de prova dos prejuízos.
Descabida a impugnação acerca
dos documentos de folhas 213/216, pois ausente qualquer
manifestação da embargante acerca da matéria, de forma que a
impugnação apenas em sede de recurso de apelação constitui
inovação em sede recursal, o que não se admite.
Ainda que assim não fosse, o
documento refere-se à requerente.
A leitura atenta da documentação
demonstra que se trata de extrato de locação de veículo, constanto
período de locação a favor da embargante ( vide folha 215, com
indicação de transferência do automóvel para sua posse em 14 de
março de 2016 ).
Inexiste,
pois,
omissão,
obscuridade, contradição ou erro material a sanar, de modo que o
presente recurso não é meio processual adequado a rediscutir os
temas já suficientemente dirimidos.
Ante o exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração, nos moldes dessa decisão.
MARCONDES D'ANGELO
DESEMBARGADOR RELATOR